Tribunal: TJBA
Processo: 8075977-07.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8075977-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HERVAL DOS SANTOS LIMA Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE NEOPLASIA MIELOPROLIFERATIVA CRÔNICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por servidor público aposentado da Polícia Militar do Estado da Bahia contra ato do Secretário de Administração que indeferiu pedido de isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, sob alegação de ausência de contemporaneidade dos sintomas de neoplasia mieloproliferativa crônica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se servidor aposentado portador de neoplasia mieloproliferativa crônica (CID D47.3) tem direito à isenção de Imposto de Renda sobre seus proventos, independentemente da demonstração de contemporaneidade dos sintomas ou especificação do subtipo da doença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Secretário de Administração do Estado é parte legítima passiva por deter competência para gestão da folha de pagamento dos servidores e implementação de isenções tributárias, conforme Súmula 447 do STJ. 4 - A neoplasia mieloproliferativa crônica (CID D47.3) enquadra-se no conceito legal de neoplasia maligna previsto no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, sendo irrelevante a especificação do subtipo específico para fins tributários. 5 - A documentação médica constitui prova pré-constituída suficiente do diagnóstico principal de neoplasia mieloproliferativa crônica, sendo os questionamentos restritos apenas à subtipagem da doença. 6 - A Súmula 627 do STJ afasta a exigência de contemporaneidade dos sintomas para concessão da isenção, reconhecendo que o benefício visa amparar custos contínuos de acompanhamento médico e controle da enfermidade. 7 - A Súmula 598 do STJ dispensa a apresentação de laudo médico oficial quando demonstrada a doença grave por outros meios de prova idôneos. IV. DISPOSITIVO 8 - Preliminar rejeitada e segurança concedida para declarar o direito à isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria e determinar cessação definitiva dos descontos, com efeitos a partir da impetração. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 447; STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 627; STF, Súmula 269; STF, Súmula 271. Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8075977-07.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante HERVAL DOS SANTOS LIMA e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR A CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça